Tribunal: TJBA
Processo: 8028527-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028527-07.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: OILSON BATISTA NEVES Advogado(s): A10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. ART. 485, II DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE SÚMULA 240 STJ. ASSERTIVIDADE DE SENTENÇA EVIDENCIADA. IRRESIGNAÇÃO DESMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, II, do CPC, em razão do processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa, diante da inércia do exequente, intimado pessoalmente pelo sistema eletrônico, e se há aplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso concreto. III. Razões de decidir: O art. 485, II e § 1º, do CPC/2015 autoriza a extinção do processo quando este permanecer paralisado por mais de um ano por negligência da parte, desde que previamente intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo legal. Nos autos, restou comprovada a intimação pessoal do apelante, realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 25 da LEF, sem que houvesse manifestação no prazo concedido, configurando-se a inércia. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a intimação eletrônica da Fazenda Pública é modalidade válida de intimação pessoal, suficiente para ensejar a decretação da extinção do feito por abandono. A Súmula 240 do STJ é inaplicável ao caso, uma vez que não houve citação válida do executado, inexistindo angularização processual. Assim, o pedido de extinção pelo réu não se mostra exigível. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.534.585/RJ; AgInt no AREsp 1.427.832/SP) e desta Corte confirmam a regularidade da extinção do processo em hipóteses análogas. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico tem natureza de intimação pessoal, sendo válida para fins de caracterização do abandono processual previsto no art. 485, III, do CPC." "Caracterizada a inércia do exequente após intimação eletrônica válida, é legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028527-07.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelada OILSON BATISTA NEVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça